Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-10.2008.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000580-10.2008.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: G B MONCAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de G. B. Monção – ME, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito e da prolongada inércia processual.

2.O agravante sustenta nulidade por decisão surpresa, ao argumento de que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ não teria sido precedida de contraditório, além de defender a necessidade de consideração do valor atualizado e consolidado do débito e a possibilidade de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aplicação do Tema 1.184/STF configura decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; (iii) se seria obrigatória a prévia suspensão do feito para adoção de medidas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação de precedente vinculante firmado em repercussão geral não configura decisão surpresa, especialmente quando a matéria integra o objeto devolvido no recurso e versa sobre pressuposto processual cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

6. Execução fiscal em trâmite há aproximadamente 16 anos, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, com crédito originário de reduzido valor, evidencia a desproporcionalidade da manutenção do feito judicial.

7. Inexistência de comprovação de que o valor atualizado ou a consolidação de débitos afastaria os parâmetros de racionalidade fixados.

8. A suspensão prevista no item 3 do Tema 1.184 constitui faculdade do ente federado, inexistindo imposição para determinação ex officio pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

2. A aplicação de precedente vinculante sobre matéria cognoscível de ofício não configura decisão surpresa nem viola os arts. 9º e 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, RE 1.550.535 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de ID. 23761162, de minha relatoria, que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
G. B. MONÇÃO – ME
, por ausência de interesse de agir.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao aplicar fundamentos não previamente submetidos ao contraditório, configurando indevida decisão surpresa.

Argumenta que a sentença de primeiro grau teria se baseado na Lei Federal nº 10.522/2002, sem menção à legislação estadual pertinente, ao Tema 1.184/STF ou à Resolução nº 547/2024 do CNJ, de modo que a utilização desses fundamentos em sede recursal exigiria prévia oitiva da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que, mesmo se admitida a incidência do Tema 1.184/STF, a aferição do caráter antieconômico da execução deve considerar o valor atualizado e consolidado do débito, e não o valor histórico originário, devendo, inclusive, ser apurado o montante global de execuções em face do mesmo devedor, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Defende, por fim, que, tratando-se de execução ajuizada anteriormente ao julgamento do referido tema, deveria ser observado o item 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas administrativas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da extinção do feito executivo e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID. 30855381.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia do presente recurso reside na análise da legitimidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024.

O agravante sustenta que a decisão teria incorrido em nulidade por configurar decisão surpresa, ao aplicar fundamentos não expressamente enfrentados na sentença de primeiro grau, bem como defende que a extinção do feito não poderia ocorrer sem prévia manifestação da Fazenda Pública, além de alegar a necessidade de aferição do valor atualizado e consolidado do débito.

Todavia, ao reexaminar detidamente os autos, verifico que o inconformismo do ente público não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada limitou-se a aplicar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC. A controvérsia devolvida na apelação consistia precisamente na possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual em razão do pequeno valor do crédito e da inércia processual, de modo que a fundamentação adotada não extrapolou os limites da devolutividade recursal.

No julgamento do RE nº 1.355.208, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.184), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL:
INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2
. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3
.
O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Como assentado naquele julgamento, a Suprema Corte concluiu que a extinção não viola os princípios federativo e da inafastabilidade da jurisdição, tampouco implica ingerência indevida na esfera administrativa, constituindo expressão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e eficiência (arts. 37 e 70 da CF/88), especialmente diante da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa.

No caso presente caso, a execução fiscal em exame tramita há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, sem citação válida da parte executada, sem localização de bens penhoráveis e com paralisação superior a um ano sem movimentação útil. O valor originário do crédito exequendo, R$ 3.095,25, revela-se manifestamente inferior aos parâmetros estabelecidos para o tratamento racional das execuções fiscais de pequeno valor.

Nesse contexto, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com esse precedente vinculante, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Em reforço, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.550.535 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 08/07/2025,
assim sintetizou a controvérsia:

Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2.
O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução.
3.
A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa. 7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica. 8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido.

(RE 1550535 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025)

No tocante à alegada decisão surpresa, não há nulidade a reconhecer. A matéria relativa à existência de interesse processual integra o objeto devolvido na apelação e constitui pressuposto processual cognoscível de ofício (art. 485, VI, do CPC). A aplicação de precedente vinculante não configura inovação indevida, mas exercício regular da atividade jurisdicional, sobretudo quando os elementos fáticos necessários à conclusão estavam integralmente constantes dos autos.

Ademais, não há nos autos demonstração concreta de que o valor atualizado ou eventual consolidação de débitos ultrapasse os limites normativos aplicáveis, ônus que incumbia ao agravante. A alegação genérica não tem o condão de infirmar a conclusão adotada.

Também não prospera a tese de obrigatoriedade de suspensão do feito com fundamento no item 3 do Tema 1.184/STF, porquanto tal providência constitui faculdade do ente federado, a ser requerida oportunamente, inexistindo imposição legal para determinação ex officio.

Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo interno não traz argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação expendida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026